Tribunal: TJPA
Processo: 0007724-41.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007724-41.2019.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADAO MARTINS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. VEÍCULO LICENCIADO EM OUTRO ESTADO. PAGAMENTO DO TRIBUTO NO ESTADO DE ORIGEM. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 708/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito referente ao IPVA do exercício de 2018 relativo ao veículo I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, bem como determinou a restituição do valor pago indevidamente, em razão de comprovada quitação do tributo no Estado de Goiás antes da transferência do veículo ao Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a impossibilidade de cobrança do IPVA pelo Estado do Pará, apesar da menção à tese firmada pelo STF no Tema 708 da repercussão geral, segundo a qual o imposto é devido ao Estado em que localizado o domicílio tributário do contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese firmada no Tema 708 do STF, examinando a controvérsia acerca da competência tributária para cobrança do IPVA.

5. O colegiado conclui que a cobrança promovida pelo Estado do Pará configuraria dupla exigência tributária relativa ao mesmo exercício financeiro, pois o veículo permanecia registrado no DETRAN/GO em 2018 e o tributo correspondente já havia sido quitado naquele ente federativo.

6. A inexistência de contradição interna decorre da coerência entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte embargante para justificar a oposição dos aclaratórios.

7. A pretensão do embargante objetiva rediscutir matéria já decidida na apelação, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

8. O julgador não possui obrigação de rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para demonstrar as razões de decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2. Não há contradição no acórdão que, embora mencione o Tema 708 do STF, afasta a cobrança de IPVA diante da comprovação de pagamento do tributo em outro Estado no mesmo exercício financeiro.

3. A dupla exigência de IPVA relativa ao mesmo veículo e exercício financeiro viola a vedação à bitributação.

4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 489, § 3º, e 494, I e II. CTN, arts. 165 e 166. CTB, art. 128.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 708 da Repercussão Geral. STJ, REsp nº 1.987.106/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.05.2022, DJe 05.05.2022. STJ, EDcl no AgRg no HC nº 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022. TJ-RJ, APL nº 0009659-05.2017.8.19.0011, Rel. Des. Ricardo Couto de Castro, 7ª Câmara Cível, j. 08.09.2020. TJ-RJ, APL nº 0081608-56.2016.8.19.0001, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, 15ª Câmara Cível, j. 03.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007724-41.2019.8.14.0061

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
ADAO MARTINS DE SOUSA

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 18217432

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 18488657) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 18217432 que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo embargante, mantendo integralmente a sentença proferida no 1º grau que julgou totalmente procedente o feito, no sentido de declarar a inexistência do débito referente ao IPVA, Exercício 2018, do veículo I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, PLACA: PQM-8483, RENAVAM: 011087509421, junto ao Estado do Pará, e condenar o réu a pagar reparação por danos morais, no valor de R$ 6.177,89 (seis mil cento e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos) na Ação de Repetição de Indébito de origem.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que, embora tenha mencionado a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 708 da repercussão geral, segundo a qual o IPVA é devido ao Estado em que o contribuinte possui seu domicílio tributário, concluiu pela impossibilidade de cobrança do tributo pelo Estado do Pará em razão de o veículo ter sido licenciado e tributado anteriormente no Estado de Goiás.

Afirma que restou comprovado nos autos que o autor possuía domicílio tributário no Estado do Pará no exercício de 2018, circunstância que atrairia a competência tributária da Fazenda Pública estadual para cobrança do IPVA relativo ao referido exercício.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID n. 19200646).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega contradição no acórdão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 708 do STF, sustentando que o IPVA deve ser exigido pelo Estado em que o contribuinte possui domicílio tributário, circunstância que, segundo afirma, restou comprovada nos autos em favor do Estado do Pará.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 18217432:

“(...)
VOTO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Colhe-se da inicial que Adão Martins de Sousa informa ter sido cobrado pelo Estado do Pará o IPVA relativo ao ano de 2018, referente a automóvel anteriormente licenciado no Estado de Goiás, débito este que já havia sido pago antes da transferência do veículo para o Estado do Pará.

Informa que, no ano de 2019, quando emitiu boleto para pagamento de licenciamento anual, para sua surpresa, constava em aberto dívida relativa ao IPVA do exercício do ano de 2018. Narra que, na ocasião, pagou o referido valor, dada a urgência para a qual necessitava do licenciamento.

Nesse contexto, por entender ter havido bitributação, requereu a declaração de inexistência de débito e a condenação do Estado do Pará a restituir o valor desembolsado em duplicidade, no importe de R$ 6.177,89 (seis mil cento e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

Assim, tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que julgou totalmente procedente o feito, no sentido de declarar a inexistência do débito referente ao IPVA, Exercício 2018, do veículo I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, PLACA: PQM-8483, RENAVAM: 011087509421, junto ao Estado do Pará, e condenar o réu a pagar reparação por danos morais, no valor de R$ 6.177,89 (seis mil cento e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

Em suas razões recursais, o apelante afirma ser nula a sentença, em razão de decisão extra petita proferida pelo juízo a quo, uma vez que, da leitura da exordial, percebe-se que a parte autora requereu apenas o reconhecimento da inexigibilidade do pagamento efetuado e, consequentemente, fossem restituídos os valores pagos no montante de R$ 6.177,89. Ocorre que, na sentença de ID 12492258, o MM. Juízo a quo condenou o Estado do Pará ao pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$ 6.177,89 (seis mil cento e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos) ao autor.

Nesse sentido, o que se observa é que, no caso em questão, houve um erro material, não consistindo em um vício de conteúdo do julgamento proferido, posto que o valor da condenação corresponde tão comente ao valor que deve ser restituído ao apelado. Assim, o termos “dano moral” restou grafado de maneira equivocada, sendo tão somente um erro material, portanto, vício sanável, nos moldes do art. 494 do Novo CPC, in verbis:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
II – por meio de embargos de declaração.”

No mesmo sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. ART. 494, I, CPC/2015. QUANTIA CERTA. FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação revisional de contrato bancário. 2. Erro material de indicação do quantum debeatur na fundamentação e omissão no dispositivo. 3. Erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão. 4. Hipótese em que a correção efetivada pelo Tribunal de origem está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 463, I, do CPC/73, correspondente ao art. 494, I, do CPC/15, na medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos. 5. Admitido o juízo de retratação por erro sanável de forma a observar os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo. 6. O Acórdão recorrido deve ser analisado em seu conjunto à luz do postulado da boa-fé (art. 489, § 3º, do CPC/2015). 7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).

Desta forma, não há que se falar em julgamento extra petita, posto que resta claro a ocorrência de erro material na sentença.

No mérito, afirma ainda ser devida a cobrança do IPVA referente ao ano de 2018 pelo ente público com base no Tema 708 de repercussão geral, que firmou tese no sentido de que “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário”.

Dessa maneira, uma vez que autor supostamente deixou de comprovar sua residência no Estado de Goiás à época da compra do veículo, se restringindo apenas a informar que ali registrou seu veículo, não há de se falar em bitributação.

Porém, tal tese não merece prosperar, visto que, conforme entendimento do juízo que proferiu a sentença, uma vez que o veículo se encontrava inscrito no Detran/GO no ano de 2018, conforme faz prova os boletos juntados com a inicial, bem como tendo sido quitado o licenciamento do referido ano naquele Estado, não há razão que enseje a cobrança de IPVA por parte do Estado do Pará, novamente, para o mesmo exercício.

Assim, entendimento conforme os arts. 165 e 166 do CTN:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

No mesmo sentido, vejamos:

ANULATÓRIA - TRIBUTÁRIO - IPVA - VEÍCULO PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO. Aquisição de veículo proveniente do Estado de Santa Catarina, onde se deu o recolhimento do IPVA, referente ao exercício de 2016. Descabimento de exigência de pagamento da exação, referente ao mesmo exercício, em favor do Estado do Rio de Janeiro, sob pena de bitributação. Cancelamento do débito fiscal. Procedência do pedido. Sentença confirmada. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00096590520178190011, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 08/09/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2020)

APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM OUTRO ESTADO. IPVA. TRANSFERÊNCIA POSTERIOR. NOVA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. BITRIBUTAÇÃO. SELIC. 1-Ação de repetição de indébito ajuizada objetivando a restituição do IPVA pago em duplicidade. 2- Tema que possui repercussão geral ainda não julgada. 3-Veículo adquirido em outro ente federativo, ao qual foi recolhido o tributo. Posterior licenciamento neste Estado, constando do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, o IPVA como pago. 4- Licenciamento que denota inexistência de débitos pendentes, a teor do art. 128 do CTB. 5-Quando o veículo passou a ser licenciado neste Estado, a exação já estava devidamente adimplida, vedada a sua bitributação. 6-Contribuinte que não pode ser penalizado por possível colisão entre legislações estaduais. 7-Prestações devidas que devem ser corrigidas monetariamente pela taxa SELIC, a contar de cada pagamento indevido, conforme enunciado nº 162 da 523 da Súmula do STJ 7-Manutenção da sentença.

(TJ-RJ - APL: 00816085620168190001, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/03/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Ademais, aduz que o autor requereu a condenação à repetição de indébito em dobro, porém, não há que se falar em bitributação, visto que a cobrança do crédito tributário referente ao exercício 2018 foi realizada de acordo com a legislação estadual referente ao IPVA, bem como é inaplicável a regra do art. 42 do CDC à espécie, por se tratar de relação de cunho tributário e não consumerista.

Dito isso, é de suma importância salientar que, em momento algum é possível observar o pedido de pagamento em dobro na inicial, tampouco o deferimento deste em sede de sentença. Assim, da inicial extrai-se o pedido de declaração de inexigibilidade do pagamento efetuado e, que, como consequência haja a restituição dos valores pagos pelo autor. Da mesma forma, da sentença retira-se o deferimento do pedido nos termos em que foi realizado, sem qualquer menção a pagamento em dobro ou ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa esteira de raciocínio, não há óbice à condenação do apelante à restituição dos valores indevidamente cobrados e pagos pelo autor, no montante estabelecido na Sentença de ID 12492258.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, procedo à correção de erro material constante na sentença guerreada, no sentido de excluir o termo “dano moral” da parte dispositiva, uma vez que a condenação se refere a repetição do indébito e não à dano moral. Mantenho a sentença em todos os demais termos. (...)”

Apesar dos argumentos apresentados pelo embargante fazerem referência à vícios no acórdão em foco, conforme já assentado, o julgado enfrentou adequadamente as questões centrais.

Conforme relatado, o Estado do Pará sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que, embora tenha sido mencionada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 708, esta não teria sido corretamente aplicada ao caso concreto.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte vencida.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese suscitada pelo Estado do Pará, inclusive com menção ao Tema 708 do STF, segundo o qual:

(TEMA 708, STF) “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário”.

Todavia, o colegiado concluiu que, diante das peculiaridades do caso concreto, não seria legítima a nova cobrança do IPVA referente ao mesmo exercício financeiro, uma vez comprovado que o veículo se encontrava inscrito no DETRAN/GO no ano de 2018 e que o tributo correspondente já havia sido quitado naquele Estado (acórdão ID n. 18217432):

“Dessa maneira, uma vez que o autor supostamente deixou de comprovar sua residência no Estado de Goiás à época da compra do veículo, se restringindo apenas a informar que ali registrou seu veículo, não há de se falar em bitributação.

Porém, tal tese não merece prosperar, visto que, conforme entendimento do juízo que proferiu a sentença,
uma vez que o veículo se encontrava inscrito no Detran/GO no ano de 2018, conforme faz prova os boletos juntados com a inicial, bem como tendo sido quitado o licenciamento do referido ano naquele Estado, não há razão que enseje a cobrança de IPVA por parte do Estado do Pará, novamente, para o mesmo exercício
”.

Assim, a conclusão adotada no acórdão embargado não decorreu de omissão ou contradição interna, mas de valoração jurídica dos elementos constantes dos autos, especialmente quanto à impossibilidade de dupla exigência tributária relativamente ao mesmo veículo e ao mesmo exercício.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente dentro da própria decisão, isto é, entre seus fundamentos e a conclusão adotada, e não a simples discordância da parte com o entendimento firmado pelo órgão julgador.

No presente caso, o embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito já apreciado no julgamento da apelação, pretendendo modificar a conclusão adotada pelo colegiado, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Além disso, o fato de o acórdão ter decidido de forma diversa da pretendida pelo Estado do Pará não configura omissão, obscuridade ou contradição, sobretudo porque a matéria foi devidamente analisada, inclusive quanto à tese firmada no Tema 708 do STF.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 18217432, não havendo vícios a serem sanados. Mantenha-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

Conforme petição ID n. 36575015, homologo a habilitação da nova patrona, advogada RENATA ALINE TEIXEIRA DE SOUSA PACHECO, inscrita na OAB/PA sob o nº 22.176. Bem como, determino que todas as futuras intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em seu nome.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026